Tribunal: TJPA
Processo: 0002586-72.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002586-72.2016.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: AMAURI MILANSKI, CLAUDEMIRO DA SILVA RIBEIRO, RICARDO PEREIRA VILA REAL, RONNE VON JOSE PINHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidores públicos municipais ocupantes do cargo de Guarda Municipal, reconhecendo o direito ao recebimento de gratificação por titulação (nível superior), com base no art. 109, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Altamira, fixando também o pagamento de valores retroativos e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se é devida a gratificação por titulação a servidores públicos municipais, à luz de norma prevista na Lei Orgânica do Município com eficácia plena, mesmo após sua posterior revogação. Discute-se ainda a legalidade da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A norma prevista no art. 109, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Altamira apresentava-se com eficácia plena, sendo suficiente a comprovação da titulação de nível superior para fazer jus à gratificação, independentemente do cargo exercido.

4. A revogação posterior da norma não pode implicar na supressão da vantagem já incorporada, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV), conforme precedentes desta Corte.

5. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios encontra respaldo no art. 85, § 4º, do CPC, não sendo caso de aplicação das exceções previstas na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O servidor público municipal tem direito à percepção de gratificação por titulação, prevista em norma de eficácia plena da Lei Orgânica, independentemente de regulamentação infralegal ou do cargo ocupado.
2. A revogação posterior da norma que instituía a vantagem não suprime o direito incorporado, ante a vedação constitucional à redução de vencimentos.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Altamira
em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu os pedidos constantes na inicial nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo, nos termos do art. 487, I do NCPC, procedente o pedido constante na exordial a fim determinar ao MUNICÍPIO DE ALTAMIRA obrigação de fazer consistente na implementação/incorporação de gratificação de titulação de 40% (quarenta por cento), por graduação em ensino superior, aos autores CLAUDEMIRO DA SILVA RIBEIRO, AMURI MILANSKI, RONNE VON JOSÉ PINHO, RICARDO PEREIRA VILA REAL, LEUNICE RAMOS FERREIRA VIANA, RONALDO DA SILVA BATISTA e FRANKCEDRINA DA ROCHA SIQUEIRA, calculado sobre o vencimento base, a contar da data do requerimento administrativo de cada autor. Registro que os valores devidos pelo ente municipal deverão ser corrigidos e acrescidos de juros de mora a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença, conforme art. 1º-F, da Lei 9.494/95 (redação anterior e atual dada pela Lei nº 11.960/2009 e após o controle de constitucionalidade do STF na ADI 4.357 ou mesmo incidentalmente no presente feito). O réu sucumbiu na demanda, razão pela qual condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual será fixado em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º do Novo Código de Processo Civil. Isento de custas na forma da lei estadual de custas do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará.”

Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação, tendo relatado que os Apelados são servidores público municipais concursados, ocupando cargo de Guarda Municipal, sendo que requereram administrativamente o pagamento de adicional de titulação, de 40% sobre os vencimentos, com fulcro no art. 109 da Lei Orgânica do Município de Altamira, e como não obtiveram resposta ajuizaram a demanda.

Argumenta que para o deferimento da parcela requerida é necessário que haja análise pela Procuradoria Geral do Município, para garantir a legalidade, além de ser necessária a anuência do Prefeito e do Secretário Municipal de Administração.

Afirma que a Lei Municipal n.º 1.767/2007 não regulamentou o recebimento da gratificação pleiteada, o que torna a Lei Orgânica uma norma de natureza contida, impedindo a Administração de efetuar o pagamento pretendido.

Aduz que a referida lei orgânica que previa o pagamento da parcela foi revogada no ano de 2017, e por esse motivo houve perda do objeto da lide.

Por fim, diz que não cabe a condenação do município ao pagamento de honorários de sucumbência, em atenção ao que disciplina a Lei n.º 7.347/1985 – Lei da Ação Civil Pública.

Os recorridos ofertaram contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 9916059).

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Id. 11481215).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal
contra a sentença de 1º grau que
julgou procedentes os pedidos elencados na inicial, condenando o Município ao pagamento dos valores correspondentes ao adicional de titulação aos autores, que são servidores do município de Altamira, ocupantes do cargo de Guarda Municipal.

Resta incontroverso que a Lei Orgânica do Município de Altamira, em seu art. 109, parágrafo único, estabelecia expressamente que “Os servidores públicos municipais que comprovarem possuir curso superior receberão 40% (quarenta por cento) de gratificação, calculados sobre os seus vencimentos.”

Sendo assim, vislumbra-se que a concessão do adicional não estava condicionada a nenhum critério suplementar, ou seja, a norma apresentava-se suficientemente capaz de produzir efeitos no mundo jurídico, revelando a sua eficácia plena.

Portanto, era satisfatório que o servidor concursado, independentemente do cargo ocupado, comprovasse ter formação de nível superior.

Veja-se:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL . GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR DO PRÓPRIO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ. NORMA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR. NORMA DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA . APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO...Ver ementa completaUNÂNIME.

(TJ-PA 08002714120188140046, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 17/08/2020, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 30/08/2020)”

“DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E VANTAGENS . PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991 . NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO . ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. NATUREZA DISTINTA. PRECEDENTES DESTE TJPA . SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. O Magistrado julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que a Autarquia retificasse os proventos do Autor, de acordo com a referência e considerando o tempo de serviço prestado e a concessão de acréscimo de 5% (cinco por cento) a cada período de 5 (cinco) anos, com os reflexos às parcelas incorporáveis (adicional de escolaridade, adicional de cargo em comissão e adicional de tempo de serviço), bem como a correção do valor pago a título DAS 10 e os pagamentos retroativos, limitados ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, com a devida atualização. 2 . Prejudicial de prescrição da ação. Inexistência de ato único de efeitos concretos. Relação de trato sucessivo a qual renova-se mês a mês com o não pagamento do ATS. Prejudicial rejeitada . 3. Mérito. Manutenção da sentença baseada nas legislações vigentes e na jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual. 4 . Na esteira do parecer ministerial, sentença confirma em sede de Remessa Necessária.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08555664020198140301 13636159, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 03/04/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

Assim, tendo a norma garantido o recebimento de parcela de tal natureza aos seus servidores, a posterior revogação da lei não tem o condão de suprimir a vantagem permanente, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade do vencimento.

Nesse sentido posiciona-se esta Egrégia Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA . PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS . LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART . 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECENDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA . TEMA 810 DO STF E EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial; 2- Afastada a nulidade da sentença, por ausência de intervenção do Ministério Público, tendo em vista que o caso discutido nos autos tem natureza patrimonial disponível (recebimento de ATS por servidor público), sendo facultado ao servidor ajuizar a demanda, fazer acordo e recorrer . Preliminar rejeitada; 3- Durante a vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, a cada 3 (três) anos de exercício, os professores faziam jus ao adicional de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, a título de ATS. A partir da Lei Municipal nº. 920/2017, o referido adicional passou a ser devido a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao triênio previsto anteriormente; 4- A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento . Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor; 5- No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório, decorrente da redução do percentual de ATS, após a edição da Lei Municipal nº . 920/2017; 6- Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo a quo observou os parâmetros fixados no Tema 810 do STF, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021; 7- Majoração da verba honorária, a teor do § 11 do art. 85, do CPC; 8- Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida . Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 6/11/2023 a 13/11/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento, confirmando integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800698-09.2022 .8.14.0075, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÕES CÍVEIS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA NO MUNICÍPIO DE DE MEDICILÂNDIA DA LEI N.º 377/2010 PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 001/2015 . SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE E REDUÇÃO DOS ADICIONAIS DE TITULAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO ACOLHIDA APENAS EM PARTE. SENTENÇA MANTIDA . Não merece reparos a sentença recorrida que definiu a matéria de acordo com o entendimento firmado pelos órgãos colegiados de direito público desta egrégia Corte Estadual sobre os dispostos que regulamentam a matéria no Município de Medicilândia, face a revogação da Lei n.º 377/2010 pela Lei Complementar n.º 001/2015 (PCCR), consignando que o adicional de regência de classe estabelecido no art. 25, inciso I, § 3 .º, da da Lei Municipal 377/2010 tem natureza transitória, sendo devido enquanto o professor permanece na situação ensejadora do pagamento, e que tem caráter transitório, por se encontrar vinculada a condição em que o trabalho é prestado, e que sua supressão não enseja afronta a irredutibilidade de vencimentos, mas que a redução dos adicionais de titulação e especialização estabelecidos no art. 25, II, ‘a’ e ‘b’, da Lei 377/2010, por meio das alterações decorrentes da vigência da Lei Complementar n.º 001/2015, ensejou afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos estabelecida no art. 37, XV, da CF, consoante os precedentes existentes sobre a matéria . Ambas as apelações conhecidas, mas improvidas à unaimidade.” Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer das apelações, mas negar-lhes provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora . Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 15.04.2024 até 22.04 .2024. Belém/PA, assiantura na data e hor constantes do registro no sistema. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08202681220228140000 19171291, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 15/04/2024, 2ª Turma de Direito Público)”

Por fim, no que tange a condenação do município aos honorários advocatícios, entendo que a sentença não merece reparos, pois o recorrente apresenta julgado no sentido de que a obrigatoriedade do ente municipal pagar honorários deve ser afastada quando a demanda for ajuizada pelo Ministério público ou outro ente Estatal, o que não é o caso do presente feito.

Ademais, a condenação segue os parâmetros fixados no art. 85, §4º do CPC, não havendo comprovação de excepcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença, nos termos da fundamentação.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2025